Tribunal: STF
Processo: HC 239240
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONDENADO ACUSADO DA PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO PENAL DURANTE O PERÍODO DE PROVA. ART. 81, §2º, DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    1. Diz-se condicional a suspensão da pena (art. 77 do Código Penal) porque, durante o período de prova, o condenado fica sujeito ao cumprimento das condições fixadas na decisão que concedeu o benefício. E, consoante revela o art. 81, §2º, do CP, caso o sentenciado esteja sendo processado por outro crime ou contravenção, a dilação do período do sursis ocorre automaticamente. Doutrina. Precedente.



    2. Havendo prorrogação automática do período de prova, não há como afirmar que teria ocorrido o cumprimento integral das condições estabelecidas e, por consequência, inviável se tornar a decretação da extinção da punibilidade do paciente. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.